Tribunal: TJDFT
Processo: 0003377-97.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003377-97.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NAURA TAVARES DOS SANTOS, BELMIRO TAVARES DA SILVA, SIDALIA DA SILVA EVANGELISTA, ZITA TAVARES DA SILVA, ALICE TAVARES DA SILVA, WANDERSON GONCALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA TAVARES MARIANI, DELMA TAVARES MARIANI, JOSENILMA TAVARES MARIANI, IDALIA DA SILVA SANTOS, EMERSON SANTOS TAVARES, ANA BATISTA DA SILVA, ESPÓLIO DE MARLIR TAVARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO TAVARES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos os autos. Intime-se o Apelante para manifestar-se sobre o seu interesse no prosseguimento deste recurso de Apelação. Cumpra-se Brasília, 5 de março de 2021 16:20:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador